Tribunal: TJDFT
Processo: 0719694-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719694-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR SOUZA PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE MORAIS MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WALDIR SOUZA PEREIRA JUNIOR contra a r. decisão (ID 156625007 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na fase de saneamento nos autos da ação de extinção de condomínio (processo no 0704007-44.2022.8.07.0004), ajuizada contra MARIA DO SOCORRO DE MORAIS MELO, indeferiu o pedido do agravante nos seguintes termos: INDEFIRO de pronto os pedidos do autor posteriores à extinção do condomínio e à determinação de venda judicial dos bens, eis que há plena possibilidade de liquidação prévia de sentença para o alcance dos valores mais exatos, sem, contudo, postergar a apreciação dos pedidos mais imediatos e relacionados à finalização do condomínio entre as partes. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DAS PARTES. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ALUGUÉIS DEVIDOS PELO USO DO IMÓVEL. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. As contrarrazões não é via adequada para impugnação à gratuidade de justiça deferida, o que depende da interposição de recurso próprio. Precedentes. 2. Não há necessidade de fixação do valor de venda na sentença que determina a alienação judicial do imóvel, haja vista que, em caso de discordância, a alienação do imóvel será realizada em leilão judicial, após prévia e justa avaliação do bem por Oficial de Justiça, evitando-se prejuízo a qualquer das partes. 3. Diante do impasse a respeito do valor de locação de imóvel para fins de determinação de indenização devida pelo uso de um dos ex-cônjuges, o valor devido deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, evitando-se o enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1378495, 07009503820208070020, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ver que a avaliação do imóvel determinada na decisão de ID 124038655 tinha a finalidade de facilitar eventual composição, o que de fato não se deu. De mais a mais, as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece nos leva à conclusão de que nestes casos as partes não envidam naturalmente esforços para a mais rápida alienação do bem, ainda mais aquela que o utiliza como moradia, ou mesmo para o alcance do melhor valor, considerando que uma das partes tem a tendência de querer adquirir a cota da outra em valores mais baixos ou de mercado, enquanto a outra deseja postergar a aquisição ou a obtenção de valores mais significativos. O certo é que a maneira mais célere para a tramitação do feito é liquidar posteriormente os valores de venda e de aluguel, o que ocorrerá nos autos, diante da notória e demorada convergência de pretensões. Assim, dou por encerrada a instrução, determinando a imediata conclusão dos autos para julgamento. (Grifou-se) Em suas razões recursais (ID 46937194), o agravante sustenta, em síntese, que não possui acesso ao imóvel, de modo que não sabe o valor do aluguel cobrado aos inquilinos e que a agravada não esclarece quem atualmente administrativa o referido bem. Ressalta que “considera como referência de valor de venda em leilão (atualizado pela Oficial de Justiça avaliadora em 20/07/2022 para R$ 870.000,00) enquanto a agravada afirma que esse valor está abaixo de mercado.” Nesse sentido, entende que deve haver perícia para que se estabeleça o valor a ser cobrado a título de aluguel do imóvel objeto da divisão entre as partes. Assevera, assim, que o valor mensal do aluguel de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é inferior a descrição do imóvel, de sorte que existe controvérsia, com a necessidade de produção de outras provas, fazendo-se necessária perícia para apuração do valor real do aluguel. Afirma que o perigo da demora se justifica em razão da premente possibilidade de preclusão de seu direito, ao passo que a verossimilhança das alegações se justifica porque é devida, na hipótese, ampla dilação probatória e a realização de perícia técnica. Desse modo, requer a “a suspensão do andamento do feito originário até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento”. No mérito, pleiteia o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão recorrida a fim de que seja determinada a realização de perícia técnica para avaliação do valor mensal do aluguel do imóvel, ao argumento de que o imóvel se encontra alugado, não se sabe se sob administração de imobiliária, e que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), constante do contrato de locação de ID 120956964, é inferior ao preço de mercado do imóvel. Sem preparo por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 124038655, autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão de indeferimento de prova pericial e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com fulcro no entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ, de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ressaltando o prejuízo irremediável pela espera da resolução da questão em recurso de apelação. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que nega a realização de prova pericial. Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil[3], não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta instância de revisão apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso concreto, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, não se configurando, portanto, a urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. (...) (Acórdão 1303786, 07283707820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que, repita-se, o pedido ora formulado se refere à instrução probatória, que será devidamente ponderado e apreciado no momento oportuno, não sendo possível seu exame nesta sede recursal. Ademais, segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e, nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil[4], o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. No ponto, insta destacar que a demanda se compõe pela matéria fática e jurídica carreada por ambos os polos subjetivos e, mesmo estando o julgador circunscrito aos pedidos formulados pelas partes, a solução da lide perpassa pelo enquadramento acurado ao ordenamento jurídico efetuado pelo magistrado. Desse modo, ao julgador cabe determinar as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia e eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Destarte, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.